Tribunal: TJPA
Processo: 0817347-59.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817347-59.2023.8.14.0028

APELANTE: LUZIA MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora idosa contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a validade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado com RMC, a inexistência de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica, realizada mediante assinatura digital autenticada por biometria facial, é válida como meio de manifestação de vontade na celebração de contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva aptos a ensejar nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica com assinatura digital autenticada por biometria facial é meio válido de manifestação de vontade, desde que atendidos os requisitos de integridade, autenticidade e validade previstos no art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e na regulamentação do Banco Central.

A ausência de impugnação técnica à biometria facial e a não formulação oportuna de pedido de prova pericial acarretam preclusão, nos termos do art. 434 do CPC.

O vício de consentimento exige prova de que a manifestação de vontade foi obtida por erro, dolo, coação ou outro defeito previsto nos arts. 138 a 165 do Código Civil, não bastando alegações desacompanhadas de elementos probatórios capazes de infirmar a regularidade documental.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é cumprido quando o contrato contém cláusulas claras sobre a natureza do produto, encargos e forma de amortização, mesmo em contratação eletrônica.

Inexistindo ilícito ou cobrança indevida, não há dever de indenizar ou de restituir valores, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com RMC, autenticada por biometria facial, é válida quando atendidos os requisitos de integridade, autenticidade e clareza das cláusulas contratuais.

A ausência de prova técnica capaz de infirmar a autenticidade da assinatura digital impede o reconhecimento de vício de consentimento.

Não configurada falha no dever de informação ou prática abusiva, afasta-se a nulidade contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, art. 434; CC, arts. 138 a 165, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50070268420238130271, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), j. 05.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50021503820228130363, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.03.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 52450236520228090174, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. s/d.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0817347-59.2023.8.14.0028; Agravante: LUZIA MARTINS DA SILVA; Agravado: BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Luzia Martins da Silva contra decisão monocrática lançada sob ID 27865106, que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., reconhecendo a validade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e afastando a existência de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva.

A decisão recorrida concluiu, em síntese, que: (i) o instrumento contratual acostado aos autos demonstrou autorização expressa da autora quanto à modalidade contratada, ao valor liberado e à vinculação da reserva de margem consignável; (ii) a assinatura digital autenticada por biometria facial é meio válido de manifestação de vontade, não havendo impugnação técnica; (iii) a forma de amortização do débito por pagamento mínimo com encargos é própria da natureza jurídica do contrato; (iv) ausente ilícito, não há indenização ou repetição do indébito.

Em suas razões recursais (ID 28443718), a agravante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação, alegando ter buscado contratar empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendida com contratação de cartão de crédito consignado RMC; (ii) ausência de informações claras sobre a modalidade contratada, número de parcelas e forma de amortização, configurando prática abusiva; (iii) irregularidades formais na contratação eletrônica, como a ausência de certificação digital emitida por autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil, descumprindo normas do Banco Central; (iv) hipervulnerabilidade da consumidora idosa e ausência de provas de que foi devidamente informada; (v) pedidos de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 28529967), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, aduzindo: (i) regularidade da contratação, comprovada por instrumento contratual assinado eletronicamente e com cláusulas claras; (ii) inexistência de descontos indevidos, pois o contrato foi livremente pactuado; (iii) inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da ausência de ato ilícito; (iv) inexistência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento; (v) eventual indenização, se cabível, deve ser fixada de forma moderada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à análise desta Turma restringe-se à verificação da presença de fundamentos capazes de reformar a decisão monocrática que, no julgamento da apelação cível, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, proposta pela agravante em desfavor do agravado.

Na origem, a autora alegou ter buscado contratar empréstimo pessoal consignado, mas foi surpreendida com liberação do valor mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirma desconhecer e não ter autorizado. A sentença reconheceu a validade da contratação, por entender que o contrato eletrônico, firmado com assinatura digital autenticada por biometria facial, continha informações claras e objetivas e não apresentava vícios de consentimento.

A apelação interposta foi desprovida, monocraticamente, sob o fundamento de que: (i) houve autorização expressa da modalidade contratada, do valor liberado e da reserva de margem consignável; (ii) não foi produzida prova técnica ou pericial para infirmar a autenticidade da biometria facial; (iii) não se configurou falha no dever de informação; (iv) não há ilicitude a justificar indenização ou repetição do indébito.

No agravo interno, a autora insiste em que a contratação foi irregular, alegando:
(i) ausência de informações claras e adequadas, em afronta ao art. 6º, III, do CDC;
(ii) ausência de certificação digital emitida por autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil, contrariando o art. 5º da Circular nº 4.036/2020 do Banco Central;
(iii) inexistência de faturas, definição de número de parcelas ou gravações de atendimento que comprovassem o efetivo consentimento;
(iv) hipervulnerabilidade da consumidora idosa e prática abusiva configurada;
(v) pedido de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco recorrido defende a regularidade da contratação, comprovada por instrumento contratual assinado eletronicamente com cláusulas claras e legíveis, inexistindo descontos indevidos ou falha na prestação do serviço. Sustenta que não há danos morais, pois eventual desconforto seria mero aborrecimento, e requer a manutenção da decisão agravada.

Da validade da contratação eletrônica e da biometria facial
A contratação por meio eletrônico é admitida no ordenamento jurídico, desde que assegurada a integridade, autenticidade e validade do ajuste, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da regulamentação do Banco Central. A biometria facial, quando tecnicamente válida, é método seguro de autenticação e vem sendo aceita pela jurisprudência como meio idôneo para manifestação de vontade.

No caso, consta nos autos contrato com número identificador (CTT_777383941), contendo fotografia e dados da autora, além da indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, valor liberado e condições pactuadas. Não houve impugnação técnica à biometria facial nem requerimento oportuno de prova pericial, operando-se a preclusão, conforme art. 434 do CPC.

Do alegado vício de consentimento
O vício de consentimento, para justificar a nulidade, exige prova de que a manifestação de vontade foi obtida por erro, dolo, coação ou outro defeito previsto nos arts. 138 a 165 do Código Civil. A simples alegação de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de elementos técnicos que infirmem a prova documental apresentada pelo banco, não basta para infirmar a regularidade do negócio.

Do dever de informação
O art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor o dever de assegurar informações claras, precisas e ostensivas ao consumidor. No instrumento contratual acostado, constam informações sobre a natureza do produto, encargos incidentes e forma de amortização, suficientes para caracterizar o cumprimento do dever de informação no contexto eletrônico.

Dos danos morais e restituição
Ausente a comprovação de ilicitude ou desconto indevido, inexiste dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. Do mesmo modo, não se aplica o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não haver cobrança indevida.

Jurisprudência

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CDC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ASSINATURA DIGITAL AUTENTICADA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008 - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A contratação firmada por aposentados e pensionistas do INSS no âmbito eletrônico é plenamente válida, nos termos da Instrução Normativa nº 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS - Restando comprovado que a celebração do contrato de empréstimo consignado se deu mediante aporte de assinatura digital autenticada por biometria facial, estando acompanhada, inclusive, de geolocalização e dos documentos pessoais do consumidor, não há que se falar em qualquer ato ilícito ensejador de responsabilidade da instituição financeira.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50070268420238130271, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO. - Evidenciado nos autos a regularidade da contratação por meio eletrônico e mediante biometria facial, a transferência bancária, com a existência da dívida litigiosa, inclusive com a apresentação de contrato, em que exigida biometria facial e assinatura eletrônica, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular - Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 50021503820228130363, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. I - Inobstante o CDC facilite a defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova em seu favor, não se pode olvidar que o benefício deve ser interpretado de forma mitigada, tendo ele que apresentar ao menos indícios de verossimilhança de suas alegações, o que não se verifica na situação em apreço. II - O consumidor não apresenta sequer extrato de sua conta bancária no intuito de demonstrar que eventualmente não teria recebido o valor consignado, deixando de demonstrar ainda que minimamente a verossimilhança de suas alegações, enquanto a ré/apelada comprova de forma contundente que os descontos decorreram de empréstimo devidamente contratado, não havendo se falar, portanto, em inexistência de relação jurídica, muito menos em restituição de valores e indenização por danos morais. III? As contratações eletrônicas, além de permitidas pelo art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, nos empréstimos consignados em benefício previdenciário, têm a sua validade reconhecida por esta Corte de Justiça, mormente quando celebrados por meio de aplicativo de celular com biometria facial. IV? Permanecendo o autor/apelante vencido neste grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, em atenção ao disposto no art . 85, § 11, do CPC, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO - AC: 52450236520228090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não se constatando irregularidade na decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a prova dos autos e a jurisprudência dominante, impõe-se a manutenção do julgado.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que desproveu a apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025